Tribunal: TJSP
Processo: 4003095-73.2013.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação cível. Plano de Saúde. Cominatória. Pedido de antecipação de tutela. Alegação de aumento abusivo e ilegal nas mensalidades em razão de mudança de faixa etária após os 60 anos. Ação julgada procedente. Recursos de ambas as partes. Reapreciação do julgamento conforme artigo 1030, II do CPC (tema 610 do C. STJ). Tese firmada pelo C. STJ no Recurso Especial Repetitivo n. 1.568.244-RJ - Não

Ementa:
Apelação cível. Plano de Saúde. Cominatória. Pedido de antecipação de tutela. Alegação de aumento abusivo e ilegal nas mensalidades em razão de mudança de faixa etária após os 60 anos. Ação julgada procedente. Recursos de ambas as partes. Reapreciação do julgamento conforme artigo 1030, II do CPC (tema 610 do C. STJ). Tese firmada pelo C. STJ no Recurso Especial Repetitivo n. 1.568.244-RJ - Não há ilegalidade ou abusividade, por si só, na existência de cláusulas com previsão de aumento do prêmio por mudança de faixa etária, desde que observados os limites impostos estabelecidos na tese firmada no repetitivo e nas normas de ordem pública. Contrato firmado em 1990 (não adaptado à Lei n. 9656/98) e não escalonado em 10 faixas, com ultimo aumento a partir dos 66 anos. Recurso Repetitivo que vedou o reajuste aos idosos que estiverem vinculados ao plano de saúde há mais de 10 anos. No caso concreto o reajuste aos 66 anos foi aplicado quando o beneficiário estava no plano há 13 anos. Abusividade configurada. Cancelamento dos reajustes mantido, com restituição dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal. Reapreciação do acórdão anteriormente prolatado, que havia reconhecido a prescrição decenal. Recurso do autor acolhido em parte, para afastar a prescrição ânua, mas reconhecer a prescrição trienal, conforme tema vinculante 610 do C. STJ, e também para majorar os honorários de sucumbência, fixados em quantia ínfima. Recurso da ré desprovido e provido em parte o do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4003095-73.2013.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado MARIO SALVATORE COCCO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA RÉ E DERAM PROVIMENTO
AO RECURSO DO AUTOR V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003095-73.2013.8.26.0564 -Voto no 24419
2
VOTO No: 24419
APELAÇÃO No.: 4003095-73.2013.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTE./APDO.: MARIO SALVATORE COCCO
APDO/ APTE.: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
JUIZ (A) DE 1o GRAU: GUSTAVO DALL'OLIO
Pn
Apelação cível. Plano de Saúde. Cominatória. Pedido de
antecipação de tutela. Alegação de aumento abusivo e ilegal
nas mensalidades em razão de mudança de faixa etária após
os 60 anos. Ação julgada procedente. Recursos de ambas as
partes. Reapreciação do julgamento conforme artigo 1030,
II do CPC (tema 610 do C. STJ). Tese firmada pelo C. STJ
no Recurso Especial Repetitivo n. 1.568.244-RJ - Não há
ilegalidade ou abusividade, por si só, na existência de
cláusulas com previsão de aumento do prêmio por mudança
de faixa etária, desde que observados os limites impostos
estabelecidos na tese firmada no repetitivo e nas normas de
ordem pública. Contrato firmado em 1990 (não adaptado à
Lei n. 9656/98) e não escalonado em 10 faixas, com ultimo
aumento a partir dos 66 anos. Recurso Repetitivo que vedou
o reajuste aos idosos que estiverem vinculados ao plano de
saúde há mais de 10 anos. No caso concreto o reajuste aos
66 anos foi aplicado quando o beneficiário estava no plano
há 13 anos. Abusividade configurada. Cancelamento dos
reajustes mantido, com restituição dos valores pagos a
maior, observada a prescrição trienal. Reapreciação do
acórdão anteriormente prolatado, que havia reconhecido a
prescrição decenal. Recurso do autor acolhido em parte,
para afastar a prescrição ânua, mas reconhecer a prescrição
trienal, conforme tema vinculante 610 do C. STJ, e também
para majorar os honorários de sucumbência, fixados em
quantia ínfima. Recurso da ré desprovido e provido em parte
o do autor.
A
sentença
de
páginas
125/129
julgou
parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade da cláusula
contratual que autoriza o reajuste do prêmio em função da alteração da
faixa etária (igual ou superior a 60 anos); para ordenar o recálculo e a
cobrança das prestações mensais em conformidade com as autorizações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003095-73.2013.8.26.0564 -Voto no 24419
3
da ANS, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida; e para
condenar a Sul América a restituir ao autor os valores pagos a maior,
observada a prescrição ânua, incidindo juros de 1% ao mês a contar da
citação e correção monetária desde o desembolso. Por fim, condenou a
ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados por equidade em R$ 800,00.
Apelou a ré às páginas 132/147, aduzindo que
o autor firmou contrato com a ré antes da Lei 9.656/98, de modo que
não foi regulamentado por esta legislação tampouco foi recebido pelo
Estatuto do Idoso, havendo por isso o reajuste anual da apólice e o
reajuste técnico, portanto, o reajuste por faixa etária é perfeitamente
estabelecido, segundo o princípio da boa-fé objetiva. Referiu que é
possível o reajuste de valores aos beneficiários idosos, afastado qualquer
ímpeto de abusividade, e em havendo previsão em contrato das faixas de
reajuste e dos índices.
Apelou também o autor às páginas 150/155,
aduzindo que quando completou 66 anos, em 12/10/2009, a ré procedeu
ao aumento das mensalidades no importe de 62,05%, e tratando-se de
único aumento, descabe a aplicação da prescrição ânua, segundo o art.
206, §1o, II, b do CC. Referiu que no caso incide a regra do art. 205 do
CC, que prevê o prazo decenal. Quanto aos honorários, pediu sua
majoração para quantia equivalente a 20% do valor da causa.
Os recursos foram recebidos no duplo efeito às
páginas 156, sentença lançada em 30/9/13, anterior ao novo CPC.
As contrarrazões foram oferecidas às páginas
158/171 e 172/182.
Ausente
oposição
ao
julgamento
virtual,
certidão de páginas 232.
Os recursos foram julgados em 23/9/15,
acórdão de páginas 237/244.
Foi
interposto
recurso
especial
pela
Sul

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003095-73.2013.8.26.0564 -Voto no 24419
4
América, às páginas 246/262.
A I. Presidência da Seção de Direito Privado
determinou a reapreciação dos recursos, a luz da tese firmada nos
recursos especiais 1360969/RS e 1361182/RS, conforme acórdãos de
19/9/2016, de acordo com o artigo 1030, II do CPC (tema 610).
É o relatório.
O recurso da ré não comporta provimento.
A tese definida pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça para o Tema 952, no âmbito do REsp n. 1.568.244/RJ, Rel. o
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva não vedou o reajuste por faixa etária
mesmo após os sessenta anos, desde que observados os seguintes
critérios: (I) haja previsão contratual; (II) sejam observadas as normas
expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; (III) não sejam
aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e
sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou
discriminem o idoso”.
Na
ocasião,
foram
os
planos
de
saúde
separados em três situações distintas, a saber: (I) planos anteriores à Lei
9.656/98 (planos antigos, não regulamentados ou não adaptados); (II)
planos posteriores à Lei 9.656/98 (planos novos, firmados ou adaptados
entre 2/1/1999 e 31/12/2003), nos quais deverão ser cumpridas as
regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998 e (III) contratos
novos firmados a partir de 01/01/2004, nos quais incidentes as regras da
Resolução Normativa no 63/2003 da ANS. Na hipótese dos autos, verifica-
se que o contrato do autor se submete à primeira categoria, na medida
em que firmado em 17/04/1996. Assim, a partir de 17/04/2006 quando
os usuários estavam vinculados ao plano há mais de 10 anos, não
poderiam mais haver reajuste por faixa etária a partir dos 60 anos. Isso
porque segundo o REsp já citado, “não podendo também a variação de
valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou
seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.”
O autor nasceu em 12/10/1943 (págs. 15), e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003095-73.2013.8.26.0564 -Voto no 24419
5
contrato foi firmado em 11/5/1990 (pág. 17/18).
Assim, em 11/5/2000, quando o contrato
completou 10 anos, o autor contava com 56, quase 57 anos. Os
reajustes somente poderiam ocorrer até os 59 anos, para não atingir os
idosos. No entanto, houve reajuste aos 66 anos, o que ficou proibido pela
regra estabelecida no REsp n. 1.568.244/RJ.
O autor completou 60 anos em 12/10/2003, 13
anos após ter firmado o contrato.
Deste modo, pelos presentes fundamentos, ora
inseridos no voto, fica mantida a declaração de abusividade do reajuste
aplicado pela ré, já reconhecido em sentença e no acórdão anteriormente
prolatado às páginas 237/244.
Abusivo, portanto, qualquer reajuste por faixa
etária após esta data.
Correta a declaração de nulidade das cláusulas
contratuais de reajuste por faixa etária após os 60 anos, devendo ser
recalculado o valor do premio, ficando sujeito o contrato apenas aos
reajustes autorizados pela ANS.
Quanto ao recurso do autor, merece ser provido
em parte.
Em relação à devolução de valores com base no
enriquecimento sem causa, aplica-se o art. 206, § 3o, IV do CC, questão
que foi apreciada pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, tema
610, que firmou entendimento pela prescrição trienal do referido artigo.
RECURSO ESPECIAL No 1.360.969 - RS (2013/0008444-8) e RECURSO
ESPECIAL No 1.361.182 - RS (2013/0008702-5) - RELATOR : MINISTRO
MARCO BUZZI:
EMENTA
1.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CIVIL. CONTRATO DE PLANO OU
SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRETENSÃO DE NULIDADE DE
CLÁUSULA DE REAJUSTE. ALEGADO CARÁTER ABUSIVO. CUMULAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003095-73.2013.8.26.0564 -Voto no 24419
6
COM
PRETENSÃO
DE
RESTITUIÇÃO
DOS
VALORES
PAGOS
INDEVIDAMENTE. EFEITO FINANCEIRO DO PROVIMENTO JUDICIAL.
AÇÃO AJUIZADA AINDA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO. NATUREZA
CONTINUATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DECADÊNCIA. AFASTAMENTO.
PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CÓDIGO CIVIL
DE 2002. PRETENSÃO FUNDADA NO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 2.
CASO CONCRETO: ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO CONVERGE
COM A TESE FIRMADA NO REPETITIVO. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO ÂNUA PREVISTA NO ART. 206, § 1o, II DO CC/2002.
AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
A ação foi proposta em 08/08/13, e o autor
pretende repetir os valores pagos a maior desde 12/10/09, sendo
reconhecida a prescrição trienal, de parte dos valores pagos, devida
repetição a partir de 08/08/10.
Desta forma, a sentença deve ser parcialmente
reformada, para que haja que seja reconhecida a prescrição trienal, e não
ânua, acolhendo-se em parte o recurso do autor.
Quanto
aos
honorários,
comportam
parcial
majoração, para que sejam fixados em 15% sobre o valor da causa (R$
15.000,00), que corresponde em estimativa ao valor que a ré será
obrigada a restituir ao autor. Respeitado entendimento diverso, o valor de
R$ 800,00 é muito ínfimo para o trabalho desenvolvido no processo,
observados os recursos interpostos pelas partes e análise de questões de
fato e de direito, ainda que essencialmente em análise documental.
Nego provimento ao recurso da ré e dou
provimento em parte ao recurso do autor.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003095-73.2013.8.26.0564 -Voto no 24419
7